Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA (agravante/exequente), contra decisão proferida na execução n.o 0016106-64.2011.8.07.0007, movida contra C N GIORI CONFECÇÕES, CARLA NALLI GIORI e JOEL FARIA NALLI GIORI (agravados/exequentes), que indeferiu a pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud, nos seguintes termos (ID 142751226 dos autos de origem): “Observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem, contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 138786827. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 129571274.” Em suas razões recursais (ID 41935351), o agravante alega, em suma, que houve inúmeras tentativas infrutíferas a fim de encontrar bens passíveis de penhora dos agravados, razão por que, em atenção ao princípio da cooperação processual (artigo 6o do Código de Processo Civil), o juízo a quo deveria conceder o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud. Colaciona jurisprudências para fundamentar suas pretensões recursais. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para realizar a pesquisa de bens pelos citados sistemas e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo no ID 41935358. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Isso porque, para a concessão da tutela de urgência requerida, a lei processual fixa, dentre outros requisitos, a reversibilidade do provimento (artigo 300, §3o, da Lei Adjetiva), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta desejada, os dados serão franqueados definitivamente ao agravante, principalmente as informações disponibilizadas pelo sistema Infojud. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a tutela de urgência recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora